Tribunal: TJSP
Processo: 2281488-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2281488-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RESIDENCIAL
AUREA, é agravado INPAR PROJETO 86 SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281488-95.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVANTE: RESIDENCIAL AUREA
AGRAVADA: INPAR PROJETO 86 SPE LTDA. (em recuperação
judicial)
VOTO N.o 43.370
Recuperação Judicial. Agravante que pretende receber crédito
sujeito à recuperação judicial. Necessidade, na esteira da r.
decisão recorrida, de promover a correspondente habilitação de
crédito. Autuação que, nos termos do que dispõem os parágrafos
únicos dos arts. 8o e 13 da Lei no 11.101/2005, deve ser em
apartado.
Recurso desprovido.
Volta-se, a agravante, credora de cotas condominiais de
imóvel de propriedade da agravada, em recuperação judicial, contra a r.
decisão reproduzida às fls. 232/233, que, em seu item 16, apreciou pedido de
habilitação de crédito por ela aviado e consignou: Nos termos da
manifestação da AJ, o Residencial Aurea não pode prosseguir no
cumprimento de sentença, mas proceder com a habilitação de crédito em
autos apartados, a fim de receber o crédito nos termos do Plano de
Recuperação Judicial.
Daí o recurso, onde sustenta, em suma, que os créditos
condominiais, dada a sua natureza propter rem e por se tratar de encargo da
massa, não estão sujeitos ao concurso de credores na recuperação judicial.
Processado sem efeito suspensivo (fls. 256), vieram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281488-95.2019.8.26.0000 -Voto no
3
contrarrazões (fls. 262/280) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento (fls. 379/382).
É o relatório.
Extrai-se da petição examinada pela r. decisão recorrida
(fls. 50.681/50.682 da origem) que a pretensão da agravante é de habilitação
de crédito com origem no inadimplemento, pela recuperanda, de cotas de
condomínio.
Em complemento, afirma, na peça recursal, que a
respectiva execução tem por objeto as parcelas não pagas no período
compreendido entre 10.9.2015 a 10.2.2016.
A distribuição da recuperação judicial, de seu turno, data
16.9.2016.
Não há dúvida, portanto, com vistas ao disposto no caput
do art. 49 da Lei no 11.101/2005, de que se trata de crédito concursal.
No entanto, é defeso, tal como pretende a agravante, exigir
o pagamento do crédito concursal independente de habilitação.
É que, na esteira do que decidiu o i. magistrado e
conforme dispõe o parágrafo único aludido art. 8o da Lei no 11.101/2005,
autuada em separado, a impugnação
aqui também compreendida a
habilitação - será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.
No parágrafo único do seu art. 13, a mesma lei ainda
dispõe que cada impugnação será autuada em separado, com os documentos
a ela relativos.
A distribuição da habilitação de crédito nos autos
principais da recuperação judicial, como se deu, além de causar enorme e
indesejável tumulto processual, é contrária ao microssistema processual
previsto na Lei no 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281488-95.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Se é assim, há de se exigir, mesmo, da agravante, que
maneje a sua habilitação de crédito por incidente processual.
Afirma-se, por último, que não vinga a pretensão de
classificar o crédito como encargo da massa se, na espécie, o caso é de
recuperação judicial e não de falência.
Ante o exposto, correta a r. decisão de que se recorre,
proponho o desprovimento do recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR